Tribunal: TJBA
Processo: 8004657-76.2021.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão julgador: REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004657-76.2021.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: FABIO DE MENEZES SOUZA

Advogado(s)
:
MATHEUS CESAR ABRAO DO CARMO, LORENA DE SOUZA LIMA

APELADO: BANCO MASTER S/A

Advogado(s)
:
GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA IMPUGNADOS. INTENÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO TRADICIONAL. AUSÊNCIA DE UTILIZAÇÃO PARA COMPRAS. FALHA DA FORNECEDORA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. ERRO SUBSTANCIAL. POSSIBILIDADE DE CONSERVAÇÃO DO NEGÓCIO. ADEQUAÇÃO DO CONTRATO PARA MODALIDADE DE CRÉDITO INICIALMENTE ALMEJADA. DEVOLUÇÃO DE FORMA SIMPLES. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. VALOR FIXADO EM R$ 10.000,00. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8004657-76.2021.8.05.0039
, em que figuram como apelante FABIO DE MENEZES SOUZA e como apelada BANCO MASTER S/A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e dar parcial provimento ao apelo do autor
, nos termos do voto da relatora.

Salvador/BA, 26 de fevereiro de 2024.

Desa. Regina Helena Ramos Reis

Relatora